Tribunal: TJDFT
Processo: 0730549-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0730549-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHINAIDER TOLEDO JACOB PACIENTE: GIDAUTON PEREIRA DO REGO AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE TAGUATINGA O paciente, preso em flagrante pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, em 30.4.21, teve a prisão convertida em preventiva, como garantia da ordem pública (ID 29244761, p. 52/3). Sustenta o impetrante excesso de prazo na prisão preventiva, que perdura há mais de 144 dias, sem que tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento. Caso condenado o paciente, dificilmente cumprirá pena em regime fechado. E tem residência fixa, trabalho lícito e sustenta a família. Segundo a denúncia, o paciente, em 25.4.21, cometeu o crime do art. 147, do CP, e contravenção penal do art. 21 da LPC, c/c, art. 5o da L. 11.340/06 - ameaça e vias de fato no âmbito doméstico e familiar – em desfavor de sua ex-companheira. E, em 29.4.21, cometeu o crime de descumprimento de medidas protetiva (ID 93123968). Realizada audiência de custódia quanto à primeira sequência delitiva, foi-lhe concedida liberdade provisória e fixadas medidas protetivas em favor da vítima - entre elas a de não se aproximar da vítima -, com monitoração eletrônica (ID 29244761, p. 24). Quatro dias depois, em 29.4.21, o paciente descumpriu as medidas protetivas ao se aproximar de sua ex-companheira. Foi novamente preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. Está preso preventivamente há 144 dias (ID 29244761, p. 52/3). A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). A denúncia foi recebida em 31.5.21 (ID 29244767, p. 17). A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 8.10.21 (ID 29244767, p. 65). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. O prazo de prisão do paciente – 144 dias – ainda não excedeu o máximo permitido pela norma. E foi designada audiência de instrução e julgamento para data próxima – 8.10.21. Não há desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, não obstante a nova realidade vivenciada em decorrência da pandemia da Covid-19. No entanto, a prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Os crimes anteriores cometidos pelo paciente que resultaram nas medidas protetivas – ameaça e vias de fato no âmbito doméstico e familiar - revelam a gravidade das condutas do paciente. Há que considerar, contudo, não obstante a gravidade das condutas, que esse foi o único descumprimento das medidas protetivas. O paciente compareceu ao local de trabalho da vítima e tentou convencê-la a voltar o relacionamento. E, ao fim do horário de trabalho da vítima, ele a seguiu até a parada de ônibus (ID 29244761, p. 9). Os atos não tiveram outros desdobramentos, eis que o paciente tão somente acompanhou a vítima até a parada de ônibus. Conquanto a conduta do paciente caracterize descumprimento das medidas protetivas impostas e tenha abalado a vítima e lhe causado temor, não conteve tom de ameaça ou agressividade, tampouco revelou risco à integridade física da vítima. As condutas dele, embora reprováveis, até o momento, não revelam que pretende agredir ou ameaçar a vítima novamente, mas refletem sofrimento e angústia pelo término do relacionamento. Ademais, o paciente, que tem 47 anos, é tecnicamente primário. A condenação que registra por crime de disparo de arma de fogo transitou em julgado no ano de 2006. As outras passagens - por ameaça - foram arquivadas em 2015 e extinta a punibilidade em 2019 (ID 29244761, p. 39/44) Não bastasse, a soma das penas máximas dos delitos – ameaça, vias de fato e descumprimento de medidas protetivas - é inferior a quatro anos de detenção e prisão simples. Caso condenado o paciente, não será fixado regime prisional fechado. Não se justifica que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. E nada indica que a integridade física da vítima esteja em risco. As medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já estabelecidas, com monitoração eletrônica – considerado o período que o paciente esteve preso (mais de 4 meses) - são, no momento, suficientes para garantir a integridade da ofendida. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou protetivas, o paciente será recolhido à prisão. Defiro a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente força de alvará de soltura. Ficam mantidas as medidas cautelares e protetivas, como monitoração eletrônica, impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória (autos n. 0707039-82.2021.8.07.0001), quais sejam: a) afastamento do lar, domicilio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela distância de 500 (quinhentos) metros; d) proibição de se aproximar a menos de 500 (quinhentos) metros da residência da vítima, devendo ser monitorado eletronicamente; e) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo juízo processante; f) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao juízo. Após ser colocado em liberdade, deve o paciente firmar termo de compromisso. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES